Tribunal: STF
Processo: RE 94003
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSAO DO FUNDAMENTO LEGAL. ACÓRDÃO DO
MESMO TRIBUNAL. - INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO OMISSO
QUANTO A NORMA LEGAL DITA VIOLADA E QUE TRAZ A CONFRONTO DE
DIVERGENCIA ACÓRDÃO EMANADO DO MESMO TRIBUNAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.